Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707205-42.2020.8.07.0010 RECORRENTE: WOSLEY PASSOS MALVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PROVAS. MANTIDA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ESTELIONATOS PRIVILEGIADOS. INVIÁVEIS. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Não se conhece da irresignação relativa à fixação da pena-base no mínimo legal, por falta de interesse recursal, pois já deferido na sentença recorrida. 2. Para a caracterização do ilícito penal (estelionato), a vontade deliberada do agente de induzir a vítima em erro, mediante ardil ou fraude, e obter vantagem ilícita deve ser anterior ao início da execução, diferindo do mero ilícito civil (inadimplemento contratual), o que ocorreu na espécie. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. 3. Corretamente deflagrada a presente ação penal após inconteste e manifesta vontade da vítima, devidamente formalizada na representação em desfavor do acusado, suprindo a exigência prevista no art. 171, §5o, do Código Penal. Rejeitada a prejudicial de decadência. 4. As provas orais e documentais são coesas o suficiente para manter a condenação do réu pela prática do crime de estelionato. 4. 1. A reiteração criminosa do réu em crimes contra o patrimônio demonstra maior reprovabilidade de sua conduta e a necessidade de aplicação do direito penal, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 4. 2. A reincidência do acusado é óbice legal ao reconhecimento da conduta privilegiada (art. 171, § 1o, c/c art. 155, § 2o, ambos do Código Penal). 5. A reincidência justifica a imposição do regime prisional inicial semiaberto, não tornando recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 33, § 2o, alínea ‘b’, art. 44, inciso II, ambos do Código Penal). 6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, rejeitadas a preliminar de nulidade e a prejudicial ao mérito e, no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171, §5o, do Código Penal, sustentando que, com a modificação introduzida pela Lei 13.694/2019, passou a ser exigida a representação da vítima como condição de procedibilidade em caso de crime de estelionato, cuja exigência deve retroagir, aplicando-se nas ações penais já iniciadas; b) artigo 386, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de estelionato, pois não restou comprovado que teria agido com intenção de induzir a vítima em erro e auferir vantagem patrimonial ilícita; c) artigo 44 do Código Penal, pugnado pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos sob o argumento de que a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e estão presentes circunstâncias judiciais favoráveis. Defende, ainda, a incompetência absoluta do juízo criminal, porque o descumprimento de contrato, sem elementos de ilícito penal, não pode ensejar a persecução criminal, bem como requer sua absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, pois o valor do objeto da incursão delituosa implicou em lucro de ínfimo valor, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesses aspectos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 44 e 171, §5o, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE LIVRE ESCOLHA DO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DENÚNCIA OFERECIDA EM DATA ANTERIOR À MUDANÇA LEGISLATIVA. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. COMPARECIMENTO DA VÍTIMA E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. Esta Corte Superior pacificou a orientação no sentido da irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia. No caso, houve o oferecimento e recebimento da denúncia em 2017, e, até mesmo, a confirmação da sentença condenatória pelo Tribunal de origem. Portanto, não há falar em retroatividade da norma penal. 6. Ademais, a representação no interesse da persecução penal é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados. No caso, como bem esclareceu o Tribunal a quo, a manifestação da vítima pelo interesse na persecução penal ficou evidenciada no boletim de ocorrência e nos depoimentos prestados. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 650.312/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 28/3/2022). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Súmula n. 269 do STJ) (AgRg no HC n. 531.852/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2019). 2. O art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento (AgRg no AREsp n. 1.761.481/RJ, Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, DJe 11/6/2021). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 718.952/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 8/4/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta ao artigo 386, incisos III, IV e V, do CPP. Isso porque “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Por fim, tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto às teses relativas à incompetência absoluta do juízo criminal e absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A025